Tribunal: TJSP
Processo: 0105740-98.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado, em continuidade delitiva – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO CRIMINAL - Associação Criminosa – Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus – Dúvida razoável

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado, em continuidade delitiva – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO CRIMINAL - Associação Criminosa – Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus – Dúvida razoável que deve favorecer a defesa – Absolvição de rigor – Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0105740-98.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes JOAO LUCAS MENDES ROCHA e RODRIGO
FERREIRA COIMBRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0105740-98.2017 São Paulo
Apelantes: João Lucas Mendes Rocha e Rodrigo Ferreira Coimbra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.509
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo duplamente majorado, em
continuidade delitiva
Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a
condenação dos réus Penas readequadas - Regime inicial fixado
com critério Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO CRIMINAL - Associação Criminosa
Não
demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus Dúvida
razoável que deve favorecer a defesa Absolvição de rigor
Recurso defensivo parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 507/517, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JOÃO LUCAS MENDES
ROCHA
e
RODRIGO
FERREIRA
COIMBRA,
devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos nas sanções do
artigo 288, parágrafo único, artigo 157, § 2o, incisos I e II (uma vez
vítima Felipe), artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma
do artigo 70 (vítimas Bruna e Michel), e artigo 157, § 2o, inciso I e II,
(uma vez, vítima Miguel), todos do Código Penal, ao cumprimento,
respectivamente, de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, mais o pagamento de 31 (trinta e um) dias-
multa, no mínimo valor legal; e 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 34 (trinta e
quatro) dias-multa, no mínimo valor legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
3
Pretendem com os presentes recursos, a
reforma da r. sentença recorrida. A defesa do réu João Lucas objetiva
a sua absolvição, quanto ao crime de associação criminosa, por
insuficiência probatória. Pleiteia, ainda, em relação ao roubo praticado
contra a vítima Felipe, a fixação da pena-base no mínimo legal,
afastando-se os maus antecedentes, a redução da fração de aumento
aplicada em razão das causas de aumento, bem como a redução da
fração de aumento aplicada em virtude da continuidade delitiva.
Pretende, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls.
525/537). A defesa do réu Rodrigo almeja a sua absolvição, com
fundamento nos artigos 386, incisos IV e VII, do Código de Processo
Penal (fls. 584/596).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 559/569 e
584/596, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo seu desprovimento (fls. 616/629).
É o relatório.
Os recursos interpostos merecem parcial
provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 288, parágrafo único (uma vez), artigo 157, §
2o, incisos I e II (uma vez vítima Felipe), artigo 157, § 2o, incisos I e
II, por duas vezes, na forma do artigo 70 (vítimas Bruna e Michel), e
artigo 157, § 2o, inciso I e II, (uma vez, vítima Miguel), todos do Código
Penal, porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
4
concurso e com mesma unidade de desígnios e propósitos com os
adolescentes Kauan Ferreira dos Santos, Rafael Filgueiras Muniz e
Éder Godoy Alves, armados, associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente, crimes contra o patrimônio.
Consta ainda que, no dia 26 de novembro de
2017, por volta de 5h50min, na rua Catulo da Paixão Cearense,
Saúde, nesta cidade e comarca, os recorrentes, agindo em concurso
e com mesma unidade de desígnios e propósitos com os
adolescentes Kauan e Éder, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
veículo automotor Discovery, cor preta, placas KXS-6620, pertencente
à vítima M.A. de P., bem como uma carteira e um relógio, de L.P.C.H.
Consta,
também,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local supramencionados, na rua Catulo da
Paixão Cearense, Saúde, nesta cidade e comarca, os recorrentes,
agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com os
adolescentes Kauan Ferreira dos Santos, Rafael Filgueiras Muniz e
Éder Godoy Alves, subtraíram para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, um relógio, uma carteira com
documentos e um aparelho de telefone celular, pertencentes a F.P. de
A.
Consta também que, no mesmo dia, por volta
06h15min, na rua Pedro Rocha, número não apurado, nesta cidade e
comarca, os insurgente, agindo em concurso e com unidade de
desígnios e propósitos com os adolescentes Kauan Ferreira dos
Santos, Rafael Filgueiras Muniz e Éder Godoy Alves, subtraíram para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
5
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
veículo da marca/modelo Nissan/Sentra, cor preta, placas AZY-2775,
bem como documentos pessoais, uma mochila da marca Adidas, um
aparelho celular da marca Samsung/S7, uma aliança de ouro, uma
carteira com documentos pessoais, além de cartões bancários e
demais objetos, descritos no auto de exibição e apreensão de fls.
42/44, de M.A.S. e a quantia em dinheiro de R$ 65,00 (sessenta e
cinco reais), aparelho celular da marca Apple/Iphone 5SE e uma
bolsa, pertencentes a B.R. de O.T.
Consta, por fim, que no dia 26 de novembro de
2017, por volta 06h15min, na rua Pedro Rocha, nesta cidade e
comarca, os apelantes, agindo em concurso e com unidade de
desígnios e propósitos com os adolescentes Kauan Ferreira dos
Santos, Rafael Filgueiras Muniz e Éder Godoy Alves, subtraíram para
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
veículo automotor marca/modelo Jeep/Renegade, cor prata, placas
GCC-0650, bem como a quantia em dinheiro de R$ 550,00, e uma
folha de cheque, bens pertencentes à M.R.S.S.
Consoante apurado, na noite do dia 25 de
novembro de 2017, por volta das 23h30min, os réus, juntamente com
os adolescentes Kauan e Éder abordaram as vítimas L.P.C.H., M.A.
de P., que saíam de um casamento, vindo a anunciar o assalto,
mediante emprego de arma de fogo, exigindo a entrega dos seus
pertences, bem como a chave do veículo Discovery, pertencente a
M.A. de P.. Feita a subtração, eles fugiram tomando rumo ignorado.
No dia seguinte, por volta de 05h50min, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
6
apelantes e os adolescentes embarcaram do veículo Discovery e
abordaram a vítima F.P. de A., ao que um dos criminosos empunhou
uma arma de fogo em sua direção e anunciou o assalto, exigindo a
entrega de seus pertences, tomando dele um relógio, uma carteira
com documentos e um aparelho de telefone celular.
Minutos mais tarde, por volta das 06h15min, os
insurgentes e os adolescentes, ainda a bordo do automóvel
supramencionado, avistaram as vítimas M.A.S. e B.R. de O.T., vindo a
subir na calçada para abordá-los, ocasião em que os cinco desceram
do carro, um deles empunhando uma arma de fogo, a qual apontou
para o peito de B.R. de O.T., momento em que anunciaram o assalto.
Na sequência, subtraíram o veículo Nissan/Sentra, além de
documentos pessoais, mochila, aparelho celular, aliança de ouro,
carteira com documentos pessoais, cartões bancários e demais
objetos, bens estes pertencentes a M.A.S., levando, também, a
quantia em dinheiro de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), um
aparelho celular e uma bolsa, objetos estes que pertenciam a B.R. de
O.T.
Agindo da mesma maneira, minutos depois,
dessa vez a bordo do veículo Nissan/Sentra que haviam acabado de
roubar, por volta das 06h410min, os apelantes e os adolescentes
avistaram o ofendido M.R.S.S., que trafegava em seu
Jeep/Renegade, ocasião em que interceptaram a sua passagem. Na
sequência, desceram do carro três criminosos, um deles portando
uma arma de fogo, vindo a anunciar o assalto, exigindo que a vítima
saísse de seu automóvel. Em seguida, tomaram a direção do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
7
subtraindo, também, a quantia de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta
e cinco reais), além de uma folha de cheque do Banco Bradesco.
Ocorre que policiais em patrulhamento se
depararam com o veículo Jeep/Renegade realizando uma conversão
para ingressar na Rua Palacete das Águas, ocasião em que o
condutor e os demais passageiros demonstraram atitudes suspeitas,
razão pela qual os agentes passaram a acompanhar o referido
automóvel. Durante o percurso, os policiais emitiram sinais luminosos
e sonoros de parada, os quais não foram atendidos, sendo que os
apelantes e os menores só pararam na Rua Vitoriana no 17, em um
acesso à comunidade Alba, oportunidade em que todos tentaram
fugir, porém foram detidos com o apoio de outra guarnição.
Efetuada a abordagem, os agentes verificaram
que o automóvel em que se encontravam os réus e os menores era
produto de um roubo ocorrido instantes antes da incursão policial.
No tocante aos crimes de roubo majorado, tem-
se que a r. sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz
respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas razões de
recurso oferecidas pela defesa, merece ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos, com pequena alteração quanto às penas e o
regime prisional, conforme será demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas vítimas e
pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo
(fls. 11/18 e cf. mídia anexada digitalmente aos autos), foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
8
suficientes para atestar a prática dos crimes de roubo duplamente
majorados, quanto à sua ocorrência e autoria, inclusive quanto às
causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Soma-se a isso os boletins de ocorrência
de fls. 25/33 e 34/35, autos de exibição, apreensão e entrega de fls.
42/45 e 48, auto de avaliação de fls. 46/47 e autos de reconhecimento
de pessoa de fls. 36/41.
O apelante João Lucas, interrogado em Juízo,
negou a prática delitiva, asseverando que não conhecia o outro réu.
Disse, ainda, que era usuário de drogas e que, no dia dos fatos,
estava em sua residência utilizando entorpecentes quando se deu
conta de que as substâncias haviam se esgotado, de modo que se
dirigiu até um ponto de venda de estupefaciente para comprar mais,
momento em que presenciou um “alvoroço”, sendo que ficou parado
esperando o que iria acontecer enquanto alguns indivíduos se
evadiram do local. Esclareceu que o motivo de tal balbúrdia deu-se
pela presença policial. Alegou, ainda, que trabalhava como entregador
de comida, tendo cursado até o segundo ano do Ensino Médio, e que
morava com sua mãe. Por fim, reiterou sua inocência e afirmou que
no momento da abordagem não trazia nenhum documento consigo
(cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
A seu turno, o insurgente Rodrigo, em Juízo,
também negou os fatos a ele atribuídos, afirmando que, no dia e hora
descritos na denúncia, tinha ido ao local para realizar um carreto, pois
estava desempregado e fazia alguns “bicos”, ao que foi abordado pela
polícia, tendo sido agredido ao ser conduzido à delegacia. Afirmou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
9
por fim, que não conhecia o outro réu (cf. mídia anexada digitalmente
aos autos).
Todavia,
a
versão
apresentada
pelos
recorrentes restou completamente isolada diante do restante do
conjunto probatório carreado aos autos.
O policial militar Willian Alves de Oliveira,
ouvido em Juízo, corroborou a versão dos fatos descrita na denúncia,
alegado que, no dia e hora ali mencionados, estava em patrulhamento
de rotina quando suspeitou das ações de um veículo Jeep Renegade
(que estava em posse dos réus), pois este atravessou um sinal
vermelho. Em razão disso, tentou abordar o automóvel que, em
resposta, começou a acelerar, resultando na perseguição policial. Em
determinando momento, conseguiram alcançar os apelantes dentro
em uma viela, localizada em uma comunidade, ocasião em que foram
detidos tanto os réus como os menores infratores, sendo recuperados
alguns bens das vítimas.
No mesmo sentido foram as declarações do
policial militar José Carlos Mendes, que acrescentou não se lembrar
se foram apreendidas armas de fogo, esclarecendo, também, que na
ocasião encontraram pertences de diversas vítimas, provenientes das
ações delitivas perpetradas pelos réus.
A declaração dos agentes públicos que
atenderam a ocorrência tem valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimos os relatos por eles ofertado, mormente quando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
10
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A vítima M.R.S.S reconheceu os réus em
Juízo, relatando que, no dia dos fatos, estava indo até uma padaria,
quando foi interceptada por um veículo, utilizado pelos apelantes,
juntamente com os menores infratores. Após fecharem o seu carro,
saíram do automóvel, empunhando uma arma de fogo, ao que
ordenaram que o ofendido saísse do veículo, retirando-o à força, após
o que empreenderam fuga. Esclareceu que foram levados, além de
seu veículo, dinheiro e um talão de cheques. Após o roubo, a vítima
ligou para apoio policial, sendo que seu carro foi encontrado após
aproximadamente uma hora, ocasião em que constatou que o bem
em questão estava bastante danificado. Por fim, afirmou que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
11
delegacia reconheceu os indivíduos pelas vestes (cf. mídia anexada
digitalmente aos autos).
A vítima F.P de A. não reconheceu os réus em
Juízo, devido o tempo transcorrido. Em relação aos fatos, narrou que
estava com seu veículo parado na porta de sua residência, quando foi
abordado pelos criminosos em um carro, que ordenaram que ele e
sua companheira saíssem do veículo. Entretanto, o carro estava sem
bateria e os indivíduos não conseguiram "dar partida" no carro da
vítima para se evadirem. Deste modo levaram relógio, carteira,
celulares, bolsa e jóias da companheira do ofendido, mas não o
veículo. Posteriormente ao ocorrido, recebeu uma ligação policial,
relatando que a sua carteira fora encontrada, de modo que conseguiu
restituir o bem (cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
O ofendido L.P.C.H. reconheceu os réus em
Juízo, relatando que estava voltando com sua família de um
casamento quando um carro parou na sua frente enquanto ele e sua
família entravam em seu veículo, ao que os roubadores desceram e
deram voz de assalto, ordenando que desembarcassem do carro.
Esclareceu que, na ocasião, o insurgente Rodrigo estava
empunhando uma arma de fogo. Alegou, também, que os criminosos
roubaram dele e de familiares, além do automóvel, bolsas, relógios e
celulares. Por fim, disse que havia duas armas de fogo em posse dos
assaltantes (cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
A vítima M.A. de P. também reconheceu os
réus em Juízo, declarando que, no dia dos fatos, estava na
companhia de um amigo e de sua filha, quando um carro parou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
12
frente do seu veículo, ao que os indivíduos desceram e anunciaram o
assalto, obrigando-os a entregarem seus pertences. Em seguida,
evadiram-se no automóvel do depoente, um Land Rover Discovery.
Disse, ainda, que o réu Rodrigo estava portando arma de fogo e que
ele fora até a sua janela e exigiu a entrega de seus pertences.
Esclareceu, por fim, que seu carro foi localizado no dia seguinte, pela
manhã, um pouco avariado (cf. mídia anexada digitalmente aos
autos).
Em juízo, a vítima B.R. de O.T., reconheceu
apenas o réu João Lucas, esclarecendo, ainda, que o roubo ocorreu
no período da manhã e que estava com seu marido no veículo Nissan
Sentra , entrando na garagem de uma residência, quando um Land
Rover Discovery subiu abruptamente na calçada, aproximando-se do
seu automóvel. Em seguida, os roubadores desceram rapidamente do
veículo e anunciaram o assalto, levando uma bolsa, celulares, aliança
e carteiras dela e de seu esposo. A ofendida relatou, ainda que os
assaltantes gritavam muito, sendo que um edles chegou a usar certa
força para arrancar a aliança de seu dedo. Após o ocorrido, foi até a
delegacia e, algum tempo depois, o seu carro foi achado com algumas
avarias. Em relação a arma de fogo, declarou que viu apenas o
revólver que fora colocado em seu peito por um dos roubadores (cf.
mídia anexada digitalmente aos autos).
A vítima M.A.S corroborou o depoimento da
vítima B.R. de O.T., visto que ambas estavam juntas no dia dos fatos.
Relatou que seguiu os roubadores enquanto ligava para o
atendimento policial. Por seu carro estar sem seguro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
13
desesperadamente pediu a um desconhecido que seguisse seu
automóvel, pois ele estaria sendo roubado, sendo que, durante a
perseguição, em frente uma padaria, os roubadores pararam em
frente a um veículo Jeep Renegade e roubaram também este carro.
Esclareceu, também, que os réus fugiram com três veículos: um
Nissan Versa, uma Land Rover Discovery, e um Jeep Renegade. Por
fim, alegou que só parou a perseguição pois o desconhecido que
estava guiando o carro começou a passar mal (cf. mídia anexada
digitalmente aos autos).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa dos recorrentes de desvalorizar seus depoimentos é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial
relevância. Esse é o posicionamento adotado por esta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal, com supedâneo no entendimento
pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
14
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os insurgentes realmente cometeram os
delito de roubo majorado, como conforme se depreende da forte e
conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Anote-se que, muito embora a vítima F.P de A.
não tenha confirmado em Juízo o reconhecimento dos réus efetuado
em solo policial (cf. auto de reconhecimento positivo de fl. 36), é certo
que tal fato, por si só, não é suficiente para a absolvição dos
apelantes. Isso porque os recorrentes foram detidos na posse de um
dos objetos da referida vítima, instantes após o roubo sofrido por ela,
sendo certo que a apreensão do bem em poder dos réus determina a
inversão do ônus da prova, impondo aos acusados o dever de provar
os fatos que alegam, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, ônus este que os insurgentes não se desincumbiram.
De outro giro, no tocante ao delito de
associação criminosa, da leitura do dispositivo legal (artigo 288 do
Código Penal), e com amparo no entendimento doutrinário e
jurisprudencial acerca do tema, infere-se que para a configuração do
crime, exsurge imprescindível a presença dos seguintes elementos: (i)
concurso necessário de, no mínimo, três pessoas; (ii) finalidade dos
agentes voltada para a prática de crimes; e (iii) estabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
15
permanência da associação criminosa.
Efetivamente, o bem jurídico protegido é a paz
pública, presumidamente colocada em risco quando agentes
criminosos se associam para a prática de delitos.
Trata-se de crime permanente, consumando-se
com a associação de mais de três agentes, independentemente do
efetivo cometimento dos crimes almejados pela associação,
porquanto é delito autônomo em relação a estes.
Assim, para a configuração do delito em
questão, imperioso se mostra que haja um vínculo associativo
permanente para fins criminosos, isto é, uma predisposição comum de
meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma
contínua vinculação entre os associados para a concretização de um
programa
delinquencial,
circunstâncias
e
condições
não
demonstradas nos autos.
A esse respeito, também caminha a doutrina ao
interpretar que o crime de quadrilha ou bando:
“Distingue-se da co-participação criminosa, que exige
um ocasional e transitório concerto de vontades para
determinado crime. Na quadrilha ou bando, este
acordo concerne a uma duradoura atuação em comum,
visando a perpetração de crimes da mesma espécie ou
não, sempre mais ou menos determinados. Assim, a
organização, sendo suficiente a rudimentar, e a
estabilidade ou permanência é que marcam a 'societas
delinquendi', que não se confunde com o caráter de
transitoriedade da coparticipação criminosa (societas
criminis ou societas in criminie). (Alberto silva Franco.
Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
16
Paulo, Ed. Saraiva, 8a ed. rev., 2007, pág. 1512).
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
EXIGÊNCIA DO CONCURSO NECESSÁRIO DE, NO
MÍNIMO, QUATRO AGENTES. ABSOLVIÇÃO DOS
CORRÉUS.
CONDENAÇÃO
DO
PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE
EDA ISONOMIA. 1. Por se cuidar de crime autônomo,
não se exige, para a consumação da quadrilha, que os
agentes tenham efetivamente praticado algum dos
crimes para cujo fim se associaram. 2. Ademais, não é
necessária a identificação de todos os agentes da
quadrilha, mas sim "a comprovação de que o bando
era integrado por quatro ou mais pessoas" (HC no
52.989/AC, Rel. Min. Felix Fischer). 3. No caso,
embora o juiz tenha reconhecido a existência de liame
associativo entre os acusados, acabou por condenar
apenas dois deles, o que não se pode admitir, sob
pena de afronta aos princípios da tipicidade e da
isonomia, notadamente porque se exige, para a
consumação do crime, o concurso necessário de, no
mínimo, quatro pessoas. 4. Ordem concedida”. (STJ
HC no 195592/MG, 6a Turma, Rel. Min. OG Fernandes,
j. 27.03.2012, Dje 18.04.2012).
Em observação às garantias constitucionais,
em especial à de que todos são inocentes até prova em contrário,
representada pela condenação criminal com trânsito em julgado
(artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), de rigor asseverar que
fortes indícios, por si só, não devem ser confundidos com grau de
certeza apto a sustentar um édito condenatório.
Na análise doutrinária sobre o tema, Adalberto
José Q. T. de Camargo Aranha se posiciona no sentido de que “a
sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que
conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
17
como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de
incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à
realidade” (in “Da prova no Processo Penal”, 1994, pág. 64).
Essa certeza resultante de uma prova robusta,
consoante Heleno Cláudio Fragoso:
“(...) é aqui a conscientia dubitandi secura, de que fala
Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados
objetivos
indiscutíveis,
de
caráter
geral,
que
evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des
Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-
somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma
Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario
Penal, 1911, II, 33), que a 'íntima convicção', como
sentimento da certeza, sem o concurso de dados
objetivos de justificação, não é verdadeira e própria
certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de
justificação, faltam em nosso espírito as forças que o
induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a
simples crença” (in “Jurisprudência Criminal”, Forense,
1982, no 446).
Dessa forma, ante a inexistência de prova
segura nos autos comprovando a permanência da "societas
delinquendi" e estabilidade no grupo formado pelos réus e pelos
adolescentes Kauan Ferreira dos Santos, Rafael Filgueiras Muniz e
Éder Godoy Alves, a absolvição é medida que se impõe
Feitas essas considerações e absolvidos os
réus quando ao crime inserto no artigo 288, parágrafo único, do
Código Penal, passa-se a análise das reprimendas quanto aos crimes
de roubo remanescentes.
I) Réu Rodrigo Ferreira Coimbra:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
18
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal,
montante suficiente para a reprovação e prevenção do delito cometido
pelo apelante, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, não
merecendo aqui qualquer reparo.
Na segunda fase, não existem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira fase, presentes as majorantes
referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o
MM. Juiz de primeiro grau promoveu o aumento das reprimendas na
proporção de 3/8 (três oitavos). Todavia, verifica-se que a utilização
da referida fração lastreou-se em cálculo meramente matemático, sem
fundamentação concreta por parte do D. Magistrado sentenciante, em
desconformidade, portanto, com o disposto na Súmula no 443 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, de rigor a
majoração das penas no mínimo legal previsto no artigo 157, § 2o, do
Código Penal, qual seja, 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
mínimo valor legal.
A propósito:
“HABEAS CORPUS . ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
TERCEIRA
FASE.
CAUSA
ESPECÍFICA
DE
AUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
19
REDUÇÃO DA PENA. 1. Considera-se devidamente
motivado o acórdão que, ao apreciar o apelo da parte,
não se limita a ratificar a sentença, mas, ao mesmo
tempo em que a ela se reporta, tece comentários e
apresenta fundamentação segura e convincente a
confirmar a decisão de primeiro grau. 2. Na espécie, o
Tribunal local afastou, um a um, os argumentos
apresentados pela defesa na apelação. Nada ficou
sem a devida e motivada resposta. 3. Dispõe a Súmula
443/STJ que o aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes . 4. Não se justifica a utilização de tabela
com as seguintes proporções: 1/3, 3/8, 5/12, 11/24 e
1/2, de acordo com a constatação do número de
majorantes. Para se proceder ao aumento, na terceira
fase, é necessário fundamentação idônea, com base
nas circunstâncias próprias do evento e do agente. 5. A
condenação, no ponto, não apresenta motivação
adequada, daí deve ser reduzido à fração mínima de
1/3 o incremento da pena na terceira fase da
dosimetria, por estar justificado apenas em fatos que
consistem nas próprias majorantes, no caso, a
facilitação da prática delitiva pelo emprego de arma de
fogo e pelo concurso de agentes. 6. Ordem concedida
em parte, apenas para reduzir a pena imposta ao
paciente a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa” (STJ, HC no 214036/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 15.03.2012).
Por fim, devidamente reconhecida a hipótese
de continuidade delitiva, verifica-se que o D. Magistrado aumentou as
penas na fração de 2/3 (dois terços). Neste ponto, merece reparo a r.
sentença, tendo em vista que, considerando a quantidade de crimes e
vítimas atingidas (seis), de rigor a adoção da fração de aumento
correspondente a 1/2 (metade), proporção esta que se mostra a mais
adequada e proporcional ao caso concreto, totalizando 08 (oito) anos
de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no
mínimo valor legal, penas estas que se tornam definitivas ante a
ausência de outras causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
20
II) Réu João Lucas Mendes Rocha:
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que
a pena-base foi exasperada no patamar de 1/6 (um sexto), sob o
fundamento dos maus antecedentes que ele ostenta. Todavia, referido
aumento não merece prosperar, tendo em vista que, conforme se
observa na certidão de fls. 433, não há dados a respeito do trânsito
em julgado da condenação, o que inviabiliza o reconhecimento da
respectiva circunstância judicial desfavorável, ante o óbice contido na
Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base”. Diante disso, e considerando a
inexistência de outra justificativa segura apontada na r. sentença
capaz de ensejar o aumento da basilar, de rigor a fixação da pena-
base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na segunda fase, não existem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira fase, presentes as majorantes
referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o
MM. Juiz de primeiro grau promoveu o aumento das reprimendas na
proporção de 3/8 (três oitavos). Todavia, verifica-se que a utilização
da referida fração lastreou-se em cálculo meramente matemático, sem
fundamentação concreta por parte do D. Magistrado sentenciante, em
desconformidade, portanto, com o disposto na Súmula no 443 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
21
majoração das penas no mínimo legal previsto no artigo 157, § 2o, do
Código Penal, qual seja, 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
mínimo valor legal.
Por fim, devidamente reconhecida a hipótese
de continuidade delitiva, verifica-se que o D. Magistrado aumentou as
penas na fração de 2/3 (dois terços). Neste ponto, merece reparo a r.
sentença, tendo em vista que, considerando a quantidade de crimes e
vítimas atingidas (seis), de rigor a adoção da fração de aumento
correspondente a 1/2 (metade), proporção esta que se mostra a mais
adequada e proporcional ao caso concreto, totalizando 08 (oito) anos
de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no
mínimo valor legal, penas estas que se tornam definitivas ante a
ausência de outras causas modificadoras.
Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado
para os réus, tendo em vista que os insurgentes demonstraram maior
periculosidade e ousadia ao render diversas vítimas, seguidamente,
em plena via púbica, em concurso de agentes, mediante emprego de
arma de fogo, gerando, assim, um alto grau de reprovabilidade em
suas condutas, não condizente com um regime inicial mais brando.
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda
15a Câmara Criminal:
“ROUBO MAJORADO. Emprego de arma e concurso
de pessoas. Sólidos demonstrativos de caráter material
e da autoria, os quais nem sequer são motivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
22
insurgência. Condenação mantida. Correção à pena
imposta, entretanto, que se faz necessária. Aumento à
terceira fase do respectivo cálculo que ora se reajusta.
Regime inicial fechado que, dadas as especificidades
do caso sob exame, é o mais ajustado. Recurso da
acusação provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0070161-31.2013.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Encinas Manfré, j. em 09.10.2014).
A respeito da gratuidade judiciária, na análise
do artigo 804, do Código de Processo Penal, em consonância à
aplicação supletiva com o disposto na legislação processual cível
(artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil), verifica-se que a
gratuidade da justiça não abrange as obrigações decorrentes das
custas processuais, cuja exigibilidade, contudo, poderá ficar suspensa
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado
da decisão final, sendo certo que, ao final do citado interregno,
subsistindo a situação de insuficiência de recursos por parte do ora
embargante, a referida obrigação será extinta.
Assim, o Juízo das Execuções Criminais detém
competência para verificar, com maior propriedade, a condição de
hipossuficiência econômica do condenado. A esse respeito:
“Sendo a condenação ao pagamento da taxa judiciária
decorrente de previsão da Constituição Federal, do
Código de Processo Penal e da Lei no 11.608/03, deve
ser imposta no momento da condenação penal,
cabendo ser diferida ao juízo da execução a análise
sobre
eventual
isenção decorrente da situação
financeira
do
condenado”
(Apelação
no
9138687-23.2008.8.26.0000, 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
23
Criminal, Rel. Des. Jair Martins, j. em 26.05.2011).
Ainda sobre esse tema, de acordo com o
Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013, que
regulamenta a cobrança da taxa judiciária nas ações penais:
3.2 Nas ações penais, salvo aquelas de competência
do Juizado Especial Criminal JECRIM, em primeiro
grau de jurisdição, bem como os casos em que
deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita,
o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a
100 (cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se
condenado; (...)
3.3 - A cobrança do valor a que alude a alínea “a”
do subitem anterior será efetuada pela Unidade
Judicial por onde tramitou o processo. Não havendo
o pagamento respectivo, expedir-se-á certidão de
dívida ativa. (grifo nosso).
Dessa feita, tendo em vista que a cobrança da
taxa judiciária é realizada pelo primeiro grau de jurisdição, onde
tramitou o processo, caberá a esta, ou ao Juízo das Execuções
Criminais, a apreciação da gratuidade judiciária.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento aos recursos, para absolver os réus quanto ao crime
previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105740-98.2017.8.26.0050 - Voto no 20.509
24
readequando-se as penas de ambos quanto aos crimes
remanescentes, mantendo-se no mais, nos termos em que proferida,
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator